Tribunal: TJES
Processo: 5001065-48.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Consulta
Data de julgamento: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001065-48.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: D. D. L. S.
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
e AGRAVO INTERNO
Nº
5001065-48.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
O:
D.D.L.S.

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto p
elo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da decisão (evento 489161) proferida pela MM
ª
. Juíza de Direito da 1ª Vara da Infância e Juventude de Cariacica que, nos autos da
ação o
rdinária de obrigação de fazer
ajuizada por
D.D.L.S.,
menor representado por sua genitora, em face do recorrente
e
do Município de Cariacica, deferiu a medida liminar determinando que os requeridos
“disponibilizem consulta com Nefrologista pediátrico e os exames de Cintilografia Renal Dinâmica (DTPA), Uretrocistografia pediátria, Videolaringoscopia e Ressonância Magnética de crânio com ênfase em ouvido interno e ângulo ponto cerebelar com sedação”.

Em suas razões (evento 489147), aduz o recorrente, em breve síntese, que
(i)
não restam presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência;
(ii)
a realização dos procedimentos deve ser suspensa em razão da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), inclusive existindo norma regulando tal situação;
(iii)
os exames pleiteados tão somente foram reagendados em razão d
o atual cenário de pandemia.

Assim, sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pretende, de forma definitiva, a reforma do
decisum
objurgado.

Mediante a decisão acostada no evento 516041, suspendi os efeitos da decisão agravada basicamente por entender que o cenário de pandemia de COVID-19 recomendava o afastamento do menor agravado do ambiente hospitalar.

Em face desta decisão o agravado interpôs agravo interno, conforme evento 521571.

Contrarrazões no evento 501016 pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça pugnou pela manutenção da decisão recorrida (evento 692292).

Mediante o despacho acostado no evento 693930, determinei a intimação das partes para se manifestarem acerca da retomada – ainda que parcial – d
as consultas, exames e procedimentos eletivos, notadamente em razão da estabilização dos casos de COVID-19.

O agravante se manifestou no evento 728371, ao passo que o agravado peticionou no evento 732216.

É o breve relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória,
2
1
de setembro de 2020.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
e AGRAVO INTERNO
Nº
5001065-48.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
O:
D.D.L.S.

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto p
elo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da decisão (evento 489161) proferida pela MM
ª
. Juíza de Direito da 1ª Vara da Infância e Juventude de Cariacica que, nos autos da
ação o
rdinária de obrigação de fazer
ajuizada por
D.D.L.S.,
menor representado por sua genitora, em face do recorrente
e
do Município de Cariacica, deferiu a medida liminar determinando que os requeridos
“disponibilizem consulta com Nefrologista pediátrico e os exames de Cintilografia Renal Dinâmica (DTPA), Uretrocistografia pediátria, Videolaringoscopia e Ressonância Magnética de crânio com ênfase em ouvido interno e ângulo ponto cerebelar com sedação”.

Em suas razões (evento 489147), aduz o recorrente, em breve síntese, que
(i)
não restam presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência;
(ii)
a realização dos procedimentos deve ser suspensa em razão da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), inclusive existindo norma regulando tal situação;
(iii)
os exames pleiteados tão somente foram reagendados em razão d
o atual cenário de pandemia.

Assim, sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pretende, de forma definitiva, a reforma do
decisum
objurgado.

Mediante a decisão acostada no evento 516041, suspendi os efeitos da decisão agravada basicamente por entender que o cenário de pandemia de COVID-19 recomendava o afastamento do menor agravado do ambiente hospitalar.

Em face desta decisão o agravado interpôs agravo interno, conforme evento 521571.

Contrarrazões no evento 501016 pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça pugnou pela manutenção da decisão recorrida (evento 692292).

Mediante o despacho acostado no evento 693930, determinei a intimação das partes para se manifestarem acerca da retomada – ainda que parcial – d
as consultas, exames e procedimentos eletivos, notadamente em razão da estabilização dos casos de COVID-19.

O agravante se manifestou no evento 728371, ao passo que o agravado peticionou no evento 732216.

Na origem,
D.D.L.S.,
menor representado por sua genitora,
ajuizou ação de obrigação de fazer em face do
Estado do Espírito Santo
– ora recorrente – e do
Município de Cariacica
, sob o fundamento de ser portador de hidrocefalia e
meningomielocele corrigida, de forma a necessitar dos exames pleiteados na vestibular e que foram deferidos pelo julgador primevo.

Instado a se manifestar, o Núcleo de Assessoramento Técnico, mediante o evento 489157,
opinou, em síntese, pela realização da consulta com médico especialista e, em seguida, a realização dos exames.

O Ministério Público Estadual se manifestou de forma análoga, conforme os termos do Parecer colacionado no evento 489159.

Em seguida, sobreveio o
decisum
recorrido que, como dito, deferiu a medida liminar pleiteada pelo autor.

Pois bem.

Inicialmente, vale registrar que
a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.
Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...)
4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Firmada tal premissa, verifico que, de fato, o requerente necessita da consulta médica e dos exames pretendidos, conforme diversos laudos acostados no evento 489152.

Assim, como cediço,
n
os termos preconizados pelo art. 196, da Constituição Federal,
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Ademais,
é
assente na jurisprudência que a responsabilidade pela prestação de serviços públicos de atenção à saúde dos entes públicos federados (União, Estados-membros e Municípios) é solidária.
Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

(RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

No caso dos autos, ao menos diante de uma cognição perfunctória, denota-se o descumprimento por parte do Poder Público do dever de prestar o serviço público de atenção à saúde, porquanto, conforme indicam os autos (evento 489153), os requerimentos administrativos formulados pela genitora do menor estavam como pendentes/aguardando vaga.

Assim, tenho por demonstrada a necessidade da parte agravada em realizar os procedimentos vindicados, bem como a obrigação do agravante em fornecê-los.

Passo a tratar, então, da situação experimentada de pandemia de COVID-19, tese nodal tratada neste agravo de instrumento.

Como já alinhavado, a
o apreciar a tutela de urgência no bojo deste recurso, deferi o efeito
suspensivo almejado pelo Estado do Espírito Santo
basicamente por entender que,
naquela oportunidade (maio/2020)
,
o cenário de pandemia de COVID-19 recomendava o afastamento do menor agravado do ambiente hospitalar.

Ocorre que, s
em embargo do entendimento lançado no bojo da
aludida
decisão,
é de
se notar que durante o
transcorrer dos últimos meses
, tem se noticiado
1
que o Estado do Espírito Santo
retomou
, de forma gradativa, as consultas, exames e procedimentos eletivos, notadamente em razão da estabilização/
decréscimo
dos casos de COVID-19.

Aliás, o próprio agravante, mediante sua Secretaria de Saúde, publicou, em 06 (seis) de agosto do corrente ano, a Portaria nº 155-R que
“estabelece o reagendamento das consultas e exames ambulatoriais e cirurgias eletivas ofertados pelos serviços próprios e contratualizados pela SESA, seguindo as recomendações para a aplicação de medidas de segurança aos pacientes, colaboradores e profissionais de saúde (...)”.

Nessa toada, o artigo 1º da citada normativa é claro ao
“AUTORIZAR O REAGENDAMENTO das cirurgias eletivas, consultas e exames ambulatoriais suspensos ou adiados pela Portaria nº 38-R, de 23 de março de 2020, pelos serviços próprios e contratualizados pela SESA (...)”.

Alega o recorrente que a retomada gradual dos procedimentos não autoriza a manutenção da decisão agravada, uma
vez que não se sabe se a unidade próxima à residência do paciente possui risco baixo de contágio do COVID-19, de forma a estar autorizada a marcar os procedimentos necessários.

Tal argumento, em meu sentir, não deve prosperar.

Ora, a obrigação constitucional aqui tratada não abrange apenas uma unidade hospitalar ou pronto-atendimento de determinado bairro ou região, mas sim recai sobre a pessoa jurídica de direito público recorrente, a teor da regra lançada no art. 196 da CF/88 e aqui já reproduzida.

Assim, caso a unidade de saúde que, como regra, atenda o agravado esteja impedida de realizar os procedimentos em razão de eventual risco elevado de contágio do novo corona
vírus, deverá o ente público providenciar seu atendimento em unidade diversa, sob pena de violar a diretriz estabelecida na Constituição Federal.

Pensar de forma diversa,
em última análise, autorizaria o agravante a descumprir sua obrigação constitucional por outras questões administrativas,
tais como,
mutatis mutandis
, a disponibilidade de leito em determinado nosocômio ou a existência de previsão orçamentária.

Veja-se:

(...) 5.
Questões administrativas e orçamentárias que não se sobrepõem ao direito à saúde dos indivíduos. Meras alegações quanto à ausência de previsão orçamentária e reserva do possível não são suficientes para afastar a responsabilidade do ente público prevista na Constituição Federal.

Precedentes desta Corte de Justiça. 6. O ente municipal foi sucumbente na demanda, devendo ser mantida sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Centro de Estudos Jurídicos da Defensoria Pública. Aplicável o entendimento consolidado no enunciado nº 221 da Súmula do TJRJ. 7. Figurando no polo passivo da demanda, o Município deve arcar com o pagamento da taxa judiciária. Aplicação dos Enunciados nºs 145 da Súmula do TJRJ e do verbete 42 do FETJ. Precedentes do TJRJ. 8. NEGA-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS.
(TJRJ; APL-RNec 0496829-48.2015.8.19.0001; Belford Roxo; Vigésima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Sergio Seabra Varella; DORJ 23/07/2020; Pág. 678)

______________________________________________________

(...) 5.
A falta de inclusão do medicamento pleiteado nas políticas públicas existentes no âmbito da saúde e na lista administrativa daqueles fornecidos pelo SUS não exime os entes públicos do custeio dos tratamentos médicos pleiteados pelos cidadãos, porquanto questões administrativas não se sobrepõem ao direito assegurado pela Constituição Federal
(...)
(TJRS; APL 0048507-84.2020.8.21.7000; Proc 70084101484; Caxias do Sul; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Torres Hermann; Julg. 06/05/2020; DJERS 15/05/2020)

Não se está aqui a dizer que o atendimento do infante deverá ser feito sem a observância das diretrizes sanitárias fixadas pelo Órgão competente, mas, sim, que
pontuais dificuldades administrativas enfrentadas na rede pública – ainda que decorrentes da atual pandemia – não podem obstar o acesso do paciente ao sistema de saúde,
considerando, como dito, que já existe normativa determinando o retorno gradual dos procedimentos, consultas e cirurgias eletivas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Outrossim, revogo
a decisão antes prolatada e, também,
julgo

PREJUDICADO
o agravo interno manejado pelo agravado.

É como voto.

1
Visto em https://www.agazeta.com.br/es/cotidiano/governo-do-es-autoriza-retomada-de-consultas-exames-e-cirurgias-eletivas-0820

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Após examinar detidamente a matéria chego a mesma conclusão do eminente Relator, Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, no sentido de conhecer e
negar
provimento ao presente

agravo de instrumento
, a fim de preservar a decisão que, nos autos da ação ordinária ajuizada pelo menor Davi de Lima Santos, representado pela sua genitora, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que o Estado agravante e o município de Cariacica-ES
“
disponibilizem consulta com Nefrologista pediátrico e os exames de Cintilografia Renal Dinâmica (DTPA), Uretrocistografia pediátria, Videolaringoscopia e Ressonância Magnética de crânio com ênfase em ouvido interno e ângulo ponto cerebelar com sedação”
.

Isto porque, o agravado é uma criança que fora diagnosticada com hidrocefalia e meningomielocele corrigida, motivo pelo qual necessita dos exames pleiteados na vestibular, donde se extrai a conclusão da imprescindibilidade de manutenção da tutela de urgência que fora deferida em seu benefício, visto que o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação é muito maior para o recorrido do que em relação ao Estado do Espírito Santo.

Ora, diante da comprovação da hipossuficiência econômica da família da criança agravada, da sua patologia e da necessidade da realização dos exames médicos, bem como diante da inércia da Administração Pública – os requerimentos administrativos estavam parados ou aguardando vaga –, verificam-se presentes os requisitos necessários para a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência na demanda originária, como forma de efetivar o direito constitucional à saúde do menor (art. 196 da CF/88) e até mesmo porque houve parecer favorável do Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT).

Antes de concluir, vale ressaltar que não merece prosperar o argumento do ente estatal no sentido que os exames postulados pelo agravante deveriam ser suspensos em razão da pandemia provocada pelo novo coronavírus, uma vez que, atualmente, o Estado do Espírito Santo já retomou, ainda que de forma gradativa, as consultas, exames e procedimentos médicos eletivos, notadamente em virtude da estabilização/decréscimo dos casos de Covid-19, o que se confirma por meio da edição da Portaria nº 155-R da Secretaria Estadual de Saúde.

Do mesmo modo, caso a unidade de saúde que habitualmente atenda o agravado esteja inviabilizada de realizar os procedimentos postulados, em razão de eventual risco de contágio do novo coronavírus, bastará ao Estado agravante que providencie o seu atendimento em unidade diversa.

Dessa forma, acompanho na íntegra o voto do culto Relator, pelo desprovimento do presente recurso de agravo de instrumento e pela prejudicialidade do agravo interno.

027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
e AGRAVO INTERNO
Nº
5001065-48.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
O:
D.D.L.S.

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO
–
OBRIGAÇÃO DE FAZER –
CONSULTA E EXAMES DE NATUREZA ELETIVA
– DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS –
ATUAL PANDEMIA DE COVID-19 – NORMATIVA DO PRÓPRIO ENTE PÚBLICO AUTORIZANDO A RETOMADA GRADUAL DOS PROCEDIMENTOS – QUESTÕES ADMINISTRATIVAS QUE NÃO SE SOBREPÕE
M
AO DIREITO À SAÚDE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
A vida e a saúde são direitos inalienáveis do ser humano, motivo pelo qual compete ao Poder Público (União, Estados e Municípios) sua proteção, sendo medida desta ação, inclusive, o fornecimento de tratamentos e exames àqueles que têm dificuldades financeiras em obtê-los, consoante dispõe o art. 196 da CF.

2.
O sistema de saúde é encargo de todos os entes federados, sem atribuições exclusivas e excludentes. Trata-se de responsabilidade solidária, podendo o cidadão demandar contra qualquer deles, conjunta ou separadamente. Precedentes.

3.
A
o apreciar a tutela de urgência no bojo deste recurso, o efeito
suspensivo almejado pelo Estado do Espírito Santo
foi deferido uma vez que
,
naquela oportunidade (maio/2020),
o cenário de pandemia de COVID-19 recomendava o afastamento do menor agravado do ambiente hospitalar.

4.
Ocorre que, s
em embargo do entendimento lançado no bojo da
aludida
decisão, durante o
transcorrer dos últimos meses
, tem se noticiado que o Estado do Espírito Santo tem retomado, de forma gradativa, as consultas, exames e procedimentos eletivos, notadamente em razão da estabilização/
decréscimo
dos casos de COVID-19.

5.

Aliás, o próprio agravante, mediante sua Secretaria de Saúde, publicou, em 06 (seis) de agosto do corrente ano, a Portaria nº 155-R que
“estabelece o reagendamento das consultas e exames ambulatoriais e cirurgias eletivas ofertados pelos serviços próprios e contratualizados pela SESA, seguindo as recomendações para a aplicação de medidas de segurança aos pacientes, colaboradores e profissionais de saúde (...)”.

6.
Nessa toada, o artigo 1º da citada normativa é claro ao
“autorizar o reagendamento das cirurgias eletivas, consultas e exames ambulatoriais suspensos ou adiados pela portaria nº 38-r, de 23 de março de 2020, pelos serviços próprios e contratualizados pela sesa (...)”.

7.

A
obrigação constitucional aqui tratada não abrange apenas uma unidade hospitalar ou pronto-atendimento de determinado bairro ou região, mas sim recai sobre a pessoa jurídica de direito público recorrente, a teor da regra lançada no art. 196 e aqui já reproduzida.

8.

Assim, caso a unidade de saúde que, como regra, atenda o agravado esteja impedida de realizar os procedimentos em razão de eventual risco elevado de contágio do novo corona
vírus, deverá o ente público providenciar seu atendimento em unidade diversa, sob pena de violar a diretriz estabelecida na Constituição Federal.

9.

Não se está aqui a dizer que o atendimento do infante deverá ser feito sem a observância das diretrizes sanitárias fixadas pelo Órgão competente, mas, sim, que
pontuais dificuldades administrativas enfrentadas na rede pública – ainda que decorrentes da atual pandemia – não podem obstar o acesso do paciente ao sistema de saúde, considerando, como dito, que já existe normativa determinando o retorno gradual dos procedimentos, consultas e cirurgias eletivas.

1
0.
Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.